Tribunal: TJMT
Processo: 1000392-12.2020.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000392-12.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE CORDEIRO - CPF: 037.195.221-21 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.394.051-68 (APELADO), Marcus José Pieroni (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE CORDEIRO - CPF: 037.195.221-21 (APELADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DA SILVA - CPF: 487.394.051-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1° APELO E PROVEU PARCIALMENTE O 2°.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO – DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM VIA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- PENSIONAMENTO VITALÍCIO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - VALOR CORRESPONDENTE À DEPRECIAÇÃO SOFRIDA NA RENDA E POR TEMPO DETERMINADO –
1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que o réu, na condução do seu veículo, fez manobra imprudente, causando acidente de trânsito que resultou em lesão permanente ao autor, patente é o dever de reparar os danos materiais e morais sofridos.

É cabível a minoração da indenização quando constatado que o valor não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O pensionamento vitalício somente é cabível quando a ofensa resultar sequelas que totalmente impossibilitem a vítima para o exercício de atividade profissional.

Comprovada a existência de lesão parcial, deve a pensão se restringir ao período efetivamente comprovado de convalescença, qual seja, da data do acidente até a data final do auxílio-doença, cujo valor deve corresponder à diferença entre os rendimentos da vítima e o benefício pago pela previdência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1000392-12.2020.8.11.0010 movida por CARLOS HENRIQUE CORDEIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“I. condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral ao autor do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado monetariamente de acordo com o INPC, a contar do evento danoso e juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir do arbitramento;

II. condená-lo ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), incidindo correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

III. condená-lo ao pagamento de uma pensão mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo, pagos desde a data do evento até a data em que a requerente completar setenta e dois (72) anos.

As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54).

As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo réu, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta corrente em nome do autor, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, nos termos do que preceitua parágrafo 2º do art. 85 do CPC.”

Após embargos de declaração opostos pelo réu, a sentença foi parcialmente corrigida no seguinte ponto:

“II. condená-lo ao pagamento da indenização por danos materiais no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), incidindo correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; abatendo-se desse valor o importe recebido pelo seguro obrigatório DPVAT (R$ 2.129,97 – id. 29392189).”

O 1º apelante se insurge quanto ao valor da indenização sob o argumento de que não condiz com a gravidade do fato.

Diz que “
o caso não é de uma mera inscrição indevida no SERASA OU SCPC para se fixar em módicos R$8.000,00 (oito mil reais) de indenização por dano moral, quando este decorre de acidente de trânsito que podia ter levado o condutor ora recorrente à morte em função da falta de atenção e cumprimento das normas de trânsito, especialmente em se tratamento de invasão de via preferencial
”.

Pede a majoração do
quantum
para R$40.000,00.

O 2º apelante defende a ausência de dever de indenizar em razão da culpa exclusiva da vítima, vez que “
não adentrou de forma abrupta, mas foi o apelado que, em alta velocidade, chocou com a parte traseira do veículo
”.

Destaca que “
o local da colisão foi justamente na parte traseira do veículo, o que indica que o automóvel já estava na faixa esquerda da pista de rolamento, sendo certo que o apelado não se atentou para o fluxo de veículos e veio a colidir por sua própria incúria
”.

Defende a inexistência de ato ilícito e de lesão extrapatrimonial, assim como a ausência de comprovação da danos materiais.

Argui que recebe cerca de R$2.800,00 por mês e que a pensão de um salário mínimo corresponde a mais da metade do seu salário, lhe restando apenas R$1.388,00 para si e sua família.

Argumenta que caso o pensionamento seja mantido deverá ser condizente com a renda que o apelado recebia antes do acidente, “
ou seja, se o apelado recebe R$1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais) a título de aposentadoria, deverá a pensão ser paga em valor que, somada, resulte no montante que o apelado recebia quando trabalhava, qual seja, R$2.000,00 (dois mil reais)
”.

E mais, o apelado não está totalmente impedido de reingressar no mercado de trabalho pois tem 32 anos e poderá atuar em outra área.

Por fim, busca a improcedência da Ação. Subsidiariamente pede a exclusão do montante indenizatório ou a redução para no máximo R$3.000,00; a exclusão da indenização a título de danos materiais e pensão permanente ou a minoração desta última para R$600,00 e que o pagamento seja fixado de forma provisória.

Contrarrazões no Id. 239188757 e 239188766.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, defiro a assistência judiciária gratuita ao apelante ANTONIO BORGES DA SILVA ante a ausência de elementos que infirmem a precariedade econômica alegada.

O autor ajuizou a Ação sob a alegação de que em 25/12/2017 se envolveu em um acidente de trânsito causado pelo réu enquanto trafegava com a sua motocicleta na BR 364, Km 274, em Jaciara (MT).

Segundo aduz, a colisão foi causada pelo requerido ao realizar a conversão à esquerda sem observar a preferência e o tráfego, o que fez com ele (autor) colidisse na traseira do veículo.

Narra que o fato lhe ocasionou grave lesão no seu joelho esquerdo, cuja sequela lhe impossibilita de trabalhar.

O art. 927 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade por acidente de trânsito, é evidente a imbricação entre o regramento da matéria no Código Civil e as normas prescritas no Código de Trânsito Brasileiro, o qual rege o comportamento de todos os que atuam no trânsito.

Com isso, ao mesmo tempo em que, nos termos do art. 186 do Código Civil, comete ato ilícito todo aquele que age com imprudência, negligência e imperícia, causando dano a outrem, revela-se imprescindível analisar qual era o comportamento imposto ao agente que atuava no trânsito, no momento do infortúnio, a fim de se apurar legitimamente a responsabilidade pela reparação.

Sobre o assunto, merecem especial atenção os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, a seguir:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Nesse norte, sabe-se que a violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro acarretam infrações administrativas - as quais se dividem em leves, graves e gravíssimas, sujeitando o infrator às penalidades do art. 161 ao art. 254 -, bem como infrações de natureza penal, tipificadas como crimes de trânsito, conforme o art. 302 ao art. 312-A do mesmo diploma legal.

No entanto, as responsabilidades administrativa e criminal decorrentes de acidente de trânsito não se confundem com a responsabilidade civil, podendo a inobservância da regra de trânsito repercutir ou não em uma ou outra esfera, a depender da análise do caso concreto.

De todo modo, é importante realçar que a não observância das regras de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, se o comportamento por ele adotado representar o comprometimento da segurança do trânsito, contribuindo para o advento do evento danoso.

A esse respeito, convém recorrer à lição de Flávio Tartuce que, com base na "
tese da culpa da legalidade
", esclarece em que medida a violação de uma norma jurídica - no caso, o Código de Trânsito - pode, por si só, configurar a culpa do agente, de forma a possibilitar sua responsabilização civil.

Veja-se:

Surge, diante da violação das regras de trânsito, a concepção da culpa contra a legalidade, presente todas às vezes em que for flagrante o desrespeito a uma determinada norma jurídica. Desse modo, haverá culpa contra a legalidade nas situações em que a violação a um dever jurídico resulta claramente do não atendimento da lei. Reitere-se que, entre os civilistas clássicos, Wilson Melo da Silva pontifica sobre a categoria que 'tão somente que o fato do desrespeito ou da violação de uma determinação regulamentar implicaria, per si, independente do mais, uma verdadeira culpa, sem necessidade da demonstração, quanto a ela, de ter havido por parte do agente, qualquer imprevisão, imprudência, etc. O só fato da transgressão de uma norma regulamentária, materializa, assim uma culpa tout court
.

(...)

Como pontuado no Capítulo 4 deste livro, inverte-se o ônus da prova, pois o réu, o suposto causador do acidente de trânsito, é quem passa a ter o dever de provar que não agiu com culpa, diante da norma supostamente violada. Importante esclarecer que se trata de uma culpa presumida ou iuris tantum, que admite prova em sentido contrário, o que muitas vezes é debatido nos casos práticos. É cabível, ainda, a comprovação de que a violação à norma de trânsito não foi o fato determinante para a responsabilidade civil, quebrando-se o nexo de causalidade. É viável, assim, a alegação de excludentes do nexo da causalidade, como a culpa ou fato exclusivo da vítima, a culpa ou fato exclusivo de terceiro, o caso fortuito e a força maior. Em suma, o simples desrespeito da norma administrativa não acarreta, por si só, a responsabilidade civil do infrator
. (Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2018, p. 1158/1159)

Em suma, a eventual prática de infrações administrativas de trânsito, previstas na legislação codificada, não acarreta, invariável e inelutavelmente, a responsabilidade civil do infrator, pois haverá casos em que, ainda que haja a imposição de multa pela conduta contrária à norma de trânsito, tal conduta pode não ser o fator determinante para a ocorrência do dano ou acidente.

Pelas provas acostadas aos autos, impõe-se reconhecer que o réu descumpriu com o dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que conduziu seu veículo sem a necessária e obrigatória prudência, vez que o acidente somente ocorreu porque o requerido atravessou a rodovia repentina e inesperadamente, distraído, deixando de observar a aproximação do autor em sua motocicleta que tinha a preferência.

O boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no local do acidente atesta o seguinte:

“No dia 25 de dezembro de 2017, na BR 364, km 274, sentido crescente, ocorreu um acidente do tipo colisão traseira entre V1 Honda /CB 300R, placa NPP 8442, conduzido por Carlos Henrique Cordeiro, CPF 037.195.221-21, 25 anos, lesões leves e V2 Fiat estrada Adventure CD, placa NUB 1292, conduzido por Antonio Borges da Silva, CPF 487.394.051-68, 48 anos, ileso. Conforme averiguações realizadas no local bem como termos de declaração preenchidos pelos envolvidos,
presume-se que V1 seguia o fluxo normalmente da BR 364 quando V2 entrou na pista tentando cruzá-la a fim de acessar o retorno não respeitando a preferencia de V1 que veio a colidir em sua traseira.
”

Para melhor visualização, confira o croqui elaborado pela PRF e a imagem anexada na petição inicial (Id. 239188217):

Importante frisar que não há qualquer elemento que demonstre culpa do autor pelo acidente, tanto é que as testemunhas oculares corroboram a sua versão, em especial Samuel Isac Gomes de Oliveira que também aguardava a diminuição do fluxo para entrar na rodovia, visualizou a moto e aguardou, enquanto o réu adentrou bruscamente na via.

Por conseguinte, diante da inexistência de culpa exclusiva da vítima pelo acidente, é evidente o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – CRUZAMENTO DE VIA URBANA –
DESATENÇÃO AO INGRESSAR EM RUA PREFERENCIAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E PENSIONAMENTO MENSAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.
O condutor de veículo que adentra à via preferencial, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava na pista, age de modo irregular, e, portanto, comete infração de trânsito, nos termos do art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro.
Tendo a vítima de acidente automobilístico sofrido ferimentos graves que resultaram na incapacidade para as atividades laborais exercidas, comprovada através de perícia médica, elementar a fixação de pensão mensal. Demonstrado o sofrimento e o abalo moral irradiado pelo acidente, mostra-se correta a indenização a título de dano moral a ser arbitrado de acordo com os aspectos do caso concreto, com bom senso, moderação e razoabilidade, atento ao grau de culpa, extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.(TJ-MT - AC: 10014414820178110025, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, considerando que o réu não infirmou as provas dos autos de forma satisfatória, e nem desincumbiu do seu ônus, quanto a tese apresentada de culpa exclusiva da vítima, conclui-se que o veículo causador do sinistro foi aquele que interceptou a via de direção na qual trafegava o autor.

DO DANO MATERIAL.

Os danos materiais estão devidamente comprovados pelas notas fiscais referentes a exames e consultas (Id. 239188230 e 239188229), os quais sequer foram impugnados de forma específica, não havendo que se falar em modificação da sentença no ponto.

DO DANO MORAL.

Relativamente à reparação de dano moral, as consequências do ato ilícito praticado pelo requerido, são aptas a causar danos morais ao autor que sofreu fratura exposta da perna esquerda, sendo submetido a tratamento cirúrgico, necessitando de reabilitação fisioterápica e afastamento das funções habituais decorrente da incapacidade parcial e permanente.

Com efeito, o acidente trouxe significativos prejuízos de ordem física ao autor, afastando-o do trabalho e limitando seus movimentos, o que, com certeza, gera prejuízos de ordem moral acima de meros aborrecimentos.

Ao fixar o valor, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes.

A condenação deve ter relação direta com o dano e a indenização deve ressarci-lo, procurando abarcar o prejuízo sofrido, embora de difícil mensuração, além de assumir, de forma acessória, o caráter punitivo.

Na hipótese, em razão do conjunto probatório e principalmente a situação financeira do réu que aufere cerca de R$2.800,00 mensais, entendo que a indenização arbitrada deve ser reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra adequada e atende de maneira satisfatória o caso concreto.

DO PENSIONAMENTO MENSAL.

Sobre a pensão mensal vitalícia, assim dispõe o art. 950 do Código Civil:

“Art. 950. Se dá ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

O autor sustenta que, em decorrência do acidente, sofreu grave trauma na perna esquerda que resultou numa deformidade permanente e consequente impossibilidade para o trabalho que exercia anteriormente, de motorista profissional.

O Magistrado
a quo
fixou o pensionamento mensal vitalício, com base na expectativa de vida da vítima, a ser pago até que o requerente venha a completar 72 anos, no valor de um salário mínimo.

O demandado, por sua vez, assevera que não ficou evidenciada a incapacidade permanente para qualquer trabalho, o que afasta a pretensão de pensionamento mensal vitalício.

De fato, embora o acidente tenha acarretado lesões graves ao autor que, inclusive, recebeu auxílio doença por conta de invalidez parcial permanente (Id. 239188231), não ficou demonstrada a impossibilidade definitiva de trabalhar.

O laudo técnico elaborado foi inconclusivo a respeito do período de afastamento do trabalho já que consignou que seria necessário enquanto o autor estivesse em tratamento e, ademais, atestou que a lesão é parcial (Id. 239188705 - item 15).

Assim, tendo em vista que a incapacidade é parcial e que o requerente é jovem, tem-se que terá chance de ser reabilitado profissionalmente.

Portanto, deve o pensionamento mensal se restringir ao período efetivamente comprovado de convalescença do apelado, qual seja, da data do acidente até a data final do auxílio-doença, cujo valor deve corresponder à diferença entre os rendimentos da vítima (excluídas as habituais como horas extras, gratificações, entre outros) e o benefício pago pela previdência.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM CRUZAMENTO COM SINAL – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – DANOS MATERIAIS A SER PERQUIRIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS – VALORES REDUZIDOS –
PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação de suspeição das testemunhas está preclusa, nos termos do art. 457, § 1º, do CPC. Amizade íntima que não pode ser provada a partir de mero relacionamento em rede social. A responsabilidade pelo acidente deve ser atribuída àquele que ultrapassou o sinaleiro vermelho. Danos materiais devidos.
O pensionamento mensal somente é cabível quando a ofensa resultar sequelas que inabilitem a vítima para o exercício de atividade profissional ou a incapacitem do trabalho.
Danos morais reduzidos diante das peculiaridades e circunstâncias que envolvem o caso, especialmente em razão da capacidade financeira das partes envolvidas.(TJ-MS - AC: 08418122020168120001 Campo Grande, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/01/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2023)

Assim, merece reforma a sentença no ponto para alterar o termo final do pagamento do pensionamento mensal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para alterar o termo final do pagamento do pensionamento mensal que se dará desde a data do acidente até o fim do auxílio doença, recebido pelo autor, cujo valor deve corresponder à diferença entre os rendimentos da vítima (excluídas as habituais como horas extras, gratificações, entre outros) e o benefício pago pela previdência oficial, e reduzir a indenização pelo dano moral para R$5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024